Tribunal: TJES
Processo: 0003083-93.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0003083-93.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANO CHAGA RIBEIRO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INGRESSO DOMICILIAR EM CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por Cristiano Chaga Ribeiro e Michael Jordan Oliveira Silva contra sentença que os condenou pelos crimes dos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, com imposição de regime inicial fechado.

A defesa de Cristiano arguiu nulidade por suposto ingresso domiciliar indevido e, no mérito, pleiteou absolvição, desclassificação para uso, revisão da dosimetria, aplicação do art. 33, §4º, regime aberto e ANPP. A defesa de Michael requereu absolvição do art. 35 e, subsidiariamente, redutor do §4º e redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é lícita a prova obtida mediante ingresso em domicílio, sem mandado, após flagrante de tráfico em local próximo; (ii) saber se há prova suficiente de autoria e materialidade do tráfico e da associação para o tráfico, inclusive quanto à estabilidade e permanência; (iii) saber se incide a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 e se cabem regime inicial mais brando e ANPP; (iv) saber se a dosimetria demanda correção quanto ao quantum de exasperação e individualização.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O tráfico, na modalidade “guardar/ter em depósito”, é crime permanente, sendo admissível o ingresso domiciliar sem mandado em situação de flagrância, desde que amparado em fundadas razões extraídas de indícios concretos, o que ocorreu após abordagem no manguezal com apreensão de expressiva quantidade de drogas e apetrechos de endolação.
5. A materialidade e a autoria restaram demonstradas por boletim, autos de apreensão e constatação, além de depoimentos coerentes dos policiais; a confissão judicial de Michael e a admissão extrajudicial de Cristiano reforçam o conjunto probatório.
6. O crime do art. 35 foi mantido, diante de elementos que evidenciam atuação conjunta com divisão de tarefas, preparo de substâncias para mercancia e contexto indicativo de vínculo estável, afastando a tese de concurso ocasional.
7. A minorante do art. 33, §4º, foi afastada, pois a condenação concomitante pelo art. 35 evidencia dedicação a atividade criminosa, incompatível com o requisito legal do redutor.
8. Reconheceu-se inadequação do quantum de exasperação na pena-base, com redimensionamento para preservar proporcionalidade e individualização, mantendo-se os vetores negativados e aplicando-se, a Michael, as atenuantes da menoridade relativa e da confissão.
9. Mantido o afastamento do §4º e diante das reprimendas fixadas, restaram inviáveis regime aberto e ANPP, por incompatibilidade com os limites legais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos parcialmente providos, para redimensionar as penas, mantidas as condenações e os demais termos da sentença.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003083-93.2022.8.08.0021

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

REVISOR: O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO

DATA DA SESSÃO: 17/12/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por
CRISTIANO CHAGA RIBEIRO
e
MICHAEL JORDAN OLIVEIRA SILVA
, contra a r. sentença que os condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
(tráfico de drogas), e 35 (associação para o tráfico), ambos da Lei nº 11.343/06.

Ao apelante Cristiano Chaga Ribeiro, foram impostas as penas unificadas de 14 (quatorze) anos de reclusão e 1.800 (mil e oitocentos) dias-multa, em regime inicial fechado. Ao apelante Michael Jordan Oliveira Silva, as penas totalizaram 11 (onze) anos de reclusão e 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, também em regime inicial fechado.

A defesa de
Cristiano Chaga Ribeiro
(Id. 15419454) pugna, preliminarmente, pela nulidade das provas obtidas mediante ingresso indevido em seu domicílio.

No mérito, busca a absolvição de ambos os delitos por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação do tráfico para uso (art. 28).

Por fim, requer a revisão da dosimetria, a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º (tráfico privilegiado), a fixação de regime aberto e a possibilidade de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

A defesa de
Michael Jordan Oliveira Silva
(Id. 15419441), por sua vez, requer a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35), alegando ausência de estabilidade e permanência, subsidiariamente, pleiteia a aplicação do redutor do tráfico privilegiado e a minoração da pena-base.

O Ministério Público em primeiro grau (Id. 15419456) pugnou pelo desprovimento total dos recursos.

A Douta Procuradoria de Justiça (Id. 16584044/16584334) opinou pelo conhecimento e parcial provimento de ambos os apelos.

É o relatório. À revisão.

*

A SRA. ADVOGADA MARIA EDUARDA ROCHA ROBERTO:-

Boa tarde a todos, Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator, Eminentes Desembargadores, douto Procurador de Justiça.

Eu venho se sustentar em nome de Cristiano Chagas Ribeiro, que esta apelação tem um ponto decisivo. A condenação foi construída predominantemente sobre a narrativa policial e as apreensões derivadas da ação de flagrante sem o rigor crítico exigido pelo processo penal.

E, sobretudo, há uma nulidade relevante. O ingresso domiciliar ocorreu após a abordagem no manguezal, sem fundadas suspeitas e com contradições quanto ao suposto consentimento, o que contamina a prova e compromete a higidez do julgamento.

Então, Excelência, para poder ser bem breve, eu vou trazer algumas teses, e a primeira tese é a nulidade do ingresso domiciliar.

Como eu disse anteriormente, ocorreu uma abordagem no manguezal motivado por uma notícia de dois indivíduos endolando drogas naquele local. Ainda assim, os policiais se deslocaram à residência do apelante e realizaram buscas, o que não existiam fundadas razões para a diligência domiciliar.

Por quê? Um: a denúncia anônima se restringiu ao Manguezal, sem referência à residência; dois: conta do próprio registro que o apelante teria dito que não havia mais entorpecentes em casa; e três, uma contradição frontal sobre o consentimento.

O registro indica que o apelante franqueou. Um policial disse que quem autorizou foi a mãe, e o outro sequer menciona que houve autorização. E o próprio apelante nega expressamente ter franqueado a entrada.

Essas circunstâncias são incompatíveis com a excepcionalidade da medida, e, mesmo em crime impermanente, o STF exige fundadas razões, que é o tema 280, e a defesa pede reconhecimento da ilicitude e o desentranhamento, nos termos do artigo 157, parágrafo 1º do CPP.

A segunda tese, Excelências, é a absolvição no artigo 33, ou, se houver uma dúvida razoável, a desclassificação, porque a sentença parte de depoimentos policiais. Denúncia anônima, apreensão de drogas no local e a leitura de que a versão defensiva seria em inverossímil, inclusive por ausência de objetos típicos de consumo e por falta de comprovação documental de condição de usuário.

Mas há um dado, Excelências, que não pode ser neutralizado. As reações dos réus em juízo são convergentes e colocam o apelante em tela em condição distinta no tráfico. E Cristiano, que é o apelante, afirma que a droga era de Michael, e que ele estava ali para fazer o uso, inclusive dizendo: era do Michel, e fui comprar e estava usando droga com ele.

E Michael, ainda de forma mais expressiva, assume a droga e descreve Cristiano como alguém que foi chamado para fumar e queria ali... como se “eu sou o dono da droga”. Isso que o Michael disse para o Cristiano, e para os policiais no dia e também em juízo.

Então, nessa moldura, há dois pontos técnicos que precisam ser reafirmados.

Primeiro: não se pode inverter o ônus da prova, exigindo prova documental, há um aviso para afastar o artigo 33; e compete à acusação provar, de forma segura, a destinação mercantil. E a prevalência automática também da narrativa policial sem corroboração externa, que é incompatível com o dever de exame crítico da prova.

Então, nesse sentido, a gente pede a absolvição por insuficiência probatória.

Já a terceira tese é a absolvição do 35, por ausência de estabilidade e permanência. Isso aqui se trata, Excelências, de uma prisão em flagrante, e os próprios fundamentos apontam que o juiz utilizou por relação apoiando as narrativas do artigo 33, sem a análise autônoma dos elementos próprios da associação que o artigo 35 exige, que é o Animus Associativo Duradouro.

Então, não há associação, e por isso que a defesa pede também.

E as teses subsidiárias são, no tocante à dosimetria, o parágrafo 4º e a possibilidade de NPP

E é o seguinte, Excelência, a defesa requer... porque a pena do artigo 36 foi elevada para 9 anos e 6 meses do artigo, por conta de 5 anos com múltiplas vetoriais negativas.

A apelação demonstrou impropriedades clássicas da dosimetria. Culpabilidade fundada em elementos do tipo,
bis in idem
; conduta social, personalidades negativadas de modo duplicado genérico; e ganância como outro motivo, que é inerente ao próprio tipo sem fator concreto extraordinário.

E superado o artigo 35, a defesa entende a aplicação do tráfico privilegiado, da fração máxima. Porque o apelante, Excelência, é primário, sem antecedentes, e até os policiais registraram surpresa com a presença dele nesse fato. E a própria população registra a quantidade total dos entorpecentes e sustenta que isso isoladamente não revela dedicação habitual, e com isso abre-se a discussão da NPP, que segundo a construção jurídica desenvolvida nas ações, e que, reconhecido o privilégio e ausentes os vetores negativos, a defesa requer que o regime seja inicial aberto, com substituição, nos termos da súmula vinculante 59 citada.

Então de maneira breve, esse fecho bem no objetivo de defesa, requer reconhecimento da nulidade do ingresso domiciliar, o desentranhamento das provas, a absolvição no artigo 33 por insuficiência aprovatória ou a desclassificação pelo artigo 28, a absolvição do artigo 35 por ausência de estabilidade e permanência, e, subjetivamente, a correção da dosimetria, o parágrafo 4ª na fração máximo, a análise do NPP e a aplicação do regime aberto.

E esse é o pleito da defesa.

Muito obrigada pela atenção e todos.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Eu cumprimento vossa excelência pelo brilhantismo da sustentação e eu vou pedir o retorno dos autos para um reexame da matéria.

*

rfv
*

DATA DA SESSÃO:- 11/02/2026

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de Apelações Criminais interpostas por
CRISTIANO CHAGA RIBEIRO
e
MICHAEL JORDAN OLIVEIRA SILVA
, contra a r. sentença que os condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput (tráfico de drogas), e 35 (associação para o tráfico), ambos da Lei nº 11.343/06.

Ao apelante Cristiano Chaga Ribeiro, foram impostas as penas unificadas de 14 (quatorze) anos de reclusão e 1.800 (mil e oitocentos) dias-multa, em regime inicial fechado. Ao apelante Michael Jordan Oliveira Silva, as penas totalizaram 11 (onze) anos de reclusão e 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, também em regime inicial fechado.

A defesa de
Cristiano Chaga Ribeiro
(Id. 15419454) pugna, preliminarmente, pela nulidade das provas obtidas mediante ingresso indevido em seu domicílio.

No mérito, busca a absolvição de ambos os delitos por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação do tráfico para uso (art. 28).

Por fim, requer a revisão da dosimetria, a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º (tráfico privilegiado), a fixação de regime aberto e a possibilidade de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

A defesa de
Michael Jordan Oliveira Silva
(Id. 15419441), por sua vez, requer a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35), alegando ausência de estabilidade e permanência, subsidiariamente, pleiteia a aplicação do redutor do tráfico privilegiado e a minoração da pena-base.

O Ministério Público em primeiro grau (Id. 15419456) pugnou pelo desprovimento total dos recursos.

A Douta Procuradoria de Justiça (Id. 16584044/16584334) opinou pelo conhecimento e parcial provimento de ambos os apelos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, passo à análise do mérito.

Narra a exordial acusatória que, que no dia 20 de outubro de 2022, em horário não informado nos autos, no Beco da Alcaida, Bairro Kubitschek, Guarapari/ES, os denunciados acima qualificados, agindo, de forma livre e consciente, em união de desígnios, traziam consigo e guardavam, substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo e fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal, bem como se associaram para a prática deste delito.

Narram os autos que policiais militares realizavam patrulhamento preventivo em local de intenso tráfico de drogas nas proximidades do "Beco da Alcaida", quando receberam a informação de que havia 2 indivíduos "endolando" drogas para futuras vendas no interior do manguezal.

Narram ainda que em patrulha a pé no local indicado, realizaram a abordagem dos réus sentados dentro do mangue e junto 1 com eles havia 107 buchas de maconha embaladas e prontas para venda, 15 pedaços em pacotes maiores de maconha para serem divididos em buchas, 1 faca, 1 tesoura, 1 balança de precisão.

Diante da situação flagrancial, os policiais militares prosseguiram até a residência do réu Cristiano, que ficava próxima ao local em que os denunciados foram abordados e apreenderam 10 pinos de cocaína no armário dele, além de 1 pedra grande de crack, passível de ser dividida em pelo menos 15 pedras de crack.

Posteriormente, um cão farejador achou outras 3 pedras de crack com as mesmas características das encontradas anteriormente.

Ouvidos na esfera policial, o réu Cristiano afirmou que havia pegado as drogas com "Negão" para vendê- las juntamente ao réu Michael Jordan, tendo este permanecido silente.

A defesa do apelante Cristiano Chaga Ribeiro sustenta a ilicitude das provas colhidas em sua residência (cocaína e crack), ao argumento de que a entrada dos policiais foi arbitrária, baseada em denúncia anônima restrita ao manguezal e sem autorização válida.

Pois bem.

É cediço que o crime de tráfico de drogas, em sua modalidade "ter em depósito" ou "guardar", é de natureza permanente.

A consumação do delito se prolonga no tempo, legitimando a prisão em flagrante a qualquer momento enquanto durar a permanência.

No caso dos autos, a ação policial não se iniciou com a busca domiciliar. Os policiais, após receberem informações sobre tráfico no manguezal, diligenciaram até o local e
flagraram ambos os apelantes em inequívoca situação de traficância
.

Os agentes visualizaram os réus sentados, manuseando e embalando vasta quantidade de entorpecentes (107 buchas de maconha, 15 pedaços maiores, balança de precisão, faca e tesoura).

Esta situação de flagrância, ocorrida no manguezal, constituiu as "fundadas razões" exigidas pela jurisprudência para justificar as diligências subsequentes.

O estado de flagrância de um crime permanente, como o tráfico, excepciona a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI, da CF).

Eis a jurisprudência:

“Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). (STF - HC: 222948 SP, Relator.: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 19/06/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-06-2023 PUBLIC 03-07-2023)”

“(...) O ingresso em domicílio alheio, sem mandado judicial, depende da existência de fundadas razões, baseadas em indícios concretos, que indiquem a ocorrência de crime permanente no interior da residência. 4. A Constituição Federal admite a flexibilização do direito à inviolabilidade domiciliar em casos de flagrante delito, incluindo o tráfico de drogas, considerado crime permanente. (...) (STJ - HC: 825264 PI 2023/0172850-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024)”

Ademais, embora a defesa conteste a validade da autorização, os policiais militares relataram em depoimentos harmônicos que, após a abordagem no mangue, o próprio Cristiano indicou o endereço e sua genitora franqueou a entrada.

Ainda que assim não fosse, a situação de flagrante delito de crime permanente tornava dispensáveis a autorização judicial ou o consentimento do morador.

Portanto, a ação policial foi legítima, e as provas obtidas são lícitas, não havendo nenhum vício a ser sanado.

Ambos os apelantes buscam a absolvição, total ou parcial, alegando ausência de provas seguras para a condenação, especialmente quanto à estabilidade e permanência exigidas para o crime de associação e Cristiano também nega a autoria do tráfico, alegando ser mero usuário.

Autoria e materialidade estão devidamente demonstradas por meio do BU n° 49178497 (fls.24-28), Auto de Apreensão (fl. 17), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 19), bem como pelos depoimentos colhidos na esfera policial e judicial.

Ressalta-se que, o apelante Michael Jordan confessou em juízo a prática do delito de tráfico de drogas, afirmando que estava no local "picando drogas para revender".

Já a negativa de Cristiano, que alega ser apenas usuário, é isolada e contrariada por robustos elementos.

Na fase policial, o próprio Cristiano admitiu que “pegou as drogas com um indivíduo conhecido como 'Negão' para vendê-las junto a Michael Jordan”.

Também admitiu que “iria passar a vender a droga tão logo terminasse de embalar”. Além disso, os agentes policiais, de forma firme e coerente, afirmaram ter visualizado ambos os réus “cortando e embalando as drogas”.

Ressalta-se, que é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o depoimento de policiais, quando harmônico com os demais elementos de prova e colhido sob as garantias do contraditório, constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação.

Cito o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (STJ – AgRg no AREsp 1152007/TO – Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 01/12/2017)”

Cito também a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

“(...) Os testemunhos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, desde que coerentes com o acervo probatório, são aptos a alicerçar o decreto condenatório. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00005773420238080014, Relator.: UBIRATAN ALMEIDA, 2ª Câmara Criminal)”

Ademais, tentativa de Michael em juízo de assumir a propriedade de todas as drogas, inclusive da cocaína e do crack encontrados dentro do armário da residência de Cristiano, carece de qualquer verossimilhança e denota clara tentativa de eximir o comparsa da responsabilidade.

No que tange à associação para o tráfico, as defesas alegam tratar-se de um encontro episódico.

Contudo, as circunstâncias do flagrante demonstram, de forma inequívoca, o vínculo estável e permanente.

Os réus não foram encontrados apenas com a droga; eles possuíam todo o maquinário necessário para o fracionamento e embalo, como balança de precisão, faca e tesoura.

Foram flagrados em plena atividade de "endolação", evidenciando uma clara divisão de tarefas e o animus associativo voltado à preparação da droga para venda.

A admissão de Cristiano na delegacia, de que venderia "junto a Michael Jordan", é a prova cabal da associação.

Corrobora esse cenário o depoimento do Policial Militar André Luiz, que declarou em juízo que Cristiano “já era conhecido de outras abordagens e tinham informações prévias sobre o envolvimento dele com o tráfico”.

Dessa forma, a tese de que se tratava de um mero “concurso eventual de agentes” não se sustenta.

A apreensão conjunta de drogas de naturezas diversas (maconha, cocaína e crack) e dos apetrechos de preparo, somada às confissões extrajudiciais e à situação de flagrante, comprova a existência de uma sociedade delitiva estável entre os apelantes, destinada à prática reiterada do tráfico, sendo assim as condenações, devem ser mantidas, não havendo o que se falar de absolvição parcial ou total.

Ambos os apelantes se insurgem ainda contra a fixação das penas-bases, alegando que o juízo a quo utilizou fundamentação genérica ou inerente ao tipo penal.

Pois bem.

Analisando a r. sentença, observo que o magistrado de primeiro grau, de fato, incorreu em error in judicando no quantum da exasperação, violando o princípio da individualização da pena.

O magistrado fixou a pena-base de ambos os apelantes em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

Contudo, ao fundamentar, atribuiu a Cristiano Chaga Ribeiro 06 (seis) vetores negativos (Culpabilidade, Conduta Social, Personalidade, Motivos, Circunstâncias e Consequências).

Para Michael Jordan Oliveira Silva, reconheceu expressamente como neutras a Conduta Social e a Personalidade, restando apenas 04 (quatro) vetores negativos (Culpabilidade, Motivos, Circunstâncias e Consequências).

É manifesta a violação à proporcionalidade ao aplicar idêntica pena-base a réus em situações fáticas distintas, desconsiderando a pluralidade de vetores negativados em desfavor de Cristiano.

Sendo assim, mantenho as circunstâncias valoradas negativamente, reconhecendo a idoneidade da fundamentação utilizada pelo juízo de primeiro grau para cada um dos vetores, porém corrijo o cálculo dosimétrico.

Em relação ao réu
Cristiano Chaga Ribeiro
, redimensiono a pena para 8 (oito) anos e 9 (meses) e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias – multa.

Inexistentes razões de atenuantes e agravantes.

Em relação ao pleito subsidiário da causa de diminuição de pena prevista no § 4° do art. 33, lei 11.343/06, entendo que não merece ser acolhido, uma vez que a concessão do benefício exige, cumulativamente, que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

Como exaustivamente demonstrado na análise da autoria, os apelantes foram condenados, com base em provas robustas, pela prática do crime de associação para o tráfico.

A condenação simultânea por associação e tráfico obsta, por definição, a aplicação do privilégio do § 4º, pois a própria condenação pelo Art. 35 comprova a dedicação a atividades criminosas, requisito legal expresso para o afastamento da minorante. Sendo assim, fixo a pena definitiva para o apelante Cristiano em 8 (oito) anos e 9 (meses) e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias – multa.

Em relação ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06), e a fim de não incorrer em reformatio in pejus, mantenho a pena fixada pelo d. magistrado de piso, sendo a mesma em 5 (cinco) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

Nos moldes do art. 69, CP, fixo a pena definitiva em
13 (treze) anos 9 (nove) meses e 1.775 (mil setecentos e setenta e cinco) dias-multa, em regime fechado.

Em relação ao réu
Michael Jordan de Oliveira Silva
, mantenho hígida a fundamentação exposta na r. sentença no tocante à valoração negativa das quatro circunstâncias judiciais.

Contudo, procedendo ao necessário redimensionamento do quantum de exasperação, fixo a pena-base em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, militam em favor do réu Michael Jordan Oliveira Silva as atenuantes da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) e da confissão espontânea

(art. 65, III, 'd', do CP), pelo que atenuo a pena-base, fixando a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

No tocante à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, pleiteada pelo apelante Michael Jordan Oliveira Silva, atenho-me à mesma fundamentação utilizada anteriormente na análise do recurso do corréu Cristiano Chaga Ribeiro, em razão da celeridade processual, uma vez que se trata de idêntica situação jurídica.

Conforme já assentado, a concessão do benefício é juridicamente inviável.

A condenação simultânea pela prática do crime de associação para o tráfico (Art. 35 da Lei nº 11.343/06) obsta, por definição, a aplicação do privilégio do § 4º, pois a própria condenação pelo Art. 35 comprova a dedicação a atividades criminosas, requisito legal expresso que impede o reconhecimento da minorante.

Assim, mantenho o afastamento da causa de diminuição de pena.

Sendo assim, fixo a pena definitiva para o apelante Michael em 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

No que concerne o crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, em relação ao apelante Michael Jordan Oliveira Silva, o d. magistrado de piso valorou negativamente 04 (quatro) circunstâncias judiciais (culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências).

Mantenho a fundamentação em relação à valoração e me detenho apenas ao quantum de exasperação.

Sendo assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1050 (mil e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, reconheço a incidência da circunstância atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal), uma vez que o réu era menor de 21 anos à data dos fatos.

Sendo assim, atenuo a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária em 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias multa.

Inexistentes agravantes e causas de diminuição de pena a serem consideradas.

Fixo a pena definitiva do delito em 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Em razão do disposto no art. 69, CP fixo a pena definitiva em
8 (oito) anos 9 (nove) meses de reclusão e 1.375 (mil trezentos e setenta e cinco) dias-multa, em regime fechado.

No tocante aos pedidos de fixação de regime inicial aberto e de remessa dos autos para oferecimento de ANPP, é importante registrar que ambos estão intrinsecamente condicionados ao eventual reconhecimento do tráfico privilegiado.

Uma vez mantido o afastamento do redutor do § 4º, as penas finais impostas – 13 (treze) anos e 9 (nove) meses para Cristiano e 8 (oito) anos e 9 (nove) meses para Michael – superam os limites legais para a concessão do regime aberto (art. 33, § 2º, "c", CP) e do Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A, CPP).

Dessa forma, ante o exposto,
CONHEÇO
o presente recurso, para no mérito
DAR LHE PARCIAL
provimento.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003083-93.2022.8.08.0021

APELANTE: MICHAEL JORDAN OLIVEIRA SILVA e OUTRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelações Criminais interpostas por
CRISTIANO CHAGA RIBEIRO
e
MICHAEL JORDAN OLIVEIRA SILVA
, contra a r. sentença que os condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
(tráfico de drogas), e 35 (associação para o tráfico), ambos da Lei nº 11.343/06.

Ao apelante Cristiano Chaga Ribeiro, foram impostas as penas unificadas de 14 (quatorze) anos de reclusão e 1.800 (mil e oitocentos) dias-multa, em regime inicial fechado. Ao apelante Michael Jordan Oliveira Silva, as penas totalizaram 11 (onze) anos de reclusão e 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, também em regime inicial fechado.

A defesa de
Cristiano Chaga Ribeiro
(Id. 15419454) pugna, preliminarmente, pela nulidade das provas obtidas mediante ingresso indevido em seu domicílio.

No mérito, busca a absolvição de ambos os delitos por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação do tráfico para uso (art. 28).

Por fim, requer a revisão da dosimetria, a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º (tráfico privilegiado), a fixação de regime aberto e a possibilidade de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

A defesa de
Michael Jordan Oliveira Silva
(Id. 15419441), por sua vez, requer a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35), alegando ausência de estabilidade e permanência, subsidiariamente, pleiteia a aplicação do redutor do tráfico privilegiado e a minoração da pena-base.

O Ministério Público em primeiro grau (Id. 15419456) pugnou pelo desprovimento total dos recursos.

A Douta Procuradoria de Justiça (Id. 16584044/16584334) opinou pelo conhecimento e parcial provimento de ambos os apelos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, passo à análise do mérito.

Narra a exordial acusatória que, que no dia 20 de outubro de 2022, em horário não informado nos autos, no Beco da Alcaida, Bairro Kubitschek, Guarapari/ES, os denunciados acima qualificados, agindo, de forma livre e consciente, em união de desígnios, traziam consigo e guardavam, substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo e fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal, bem como se associaram para a prática deste delito.

Narram os autos que policiais militares realizavam patrulhamento preventivo em local de intenso tráfico de drogas nas proximidades do "Beco da Alcaida", quando receberam a informação de que havia 2 indivíduos "endolando" drogas para futuras vendas no interior do manguezal.

Narram ainda que em patrulha a pé no local indicado, realizaram a abordagem dos réus sentados dentro do mangue e junto 1 com eles havia 107 buchas de maconha embaladas e prontas para venda, 15 pedaços em pacotes maiores de maconha para serem divididos em buchas, 1 faca, 1 tesoura, 1 balança de precisão.

Diante da situação flagrancial, os policiais militares prosseguiram até a residência do réu Cristiano, que ficava próxima ao local em que os denunciados foram abordados e apreenderam 10 pinos de cocaína no armário dele, além de 1 pedra grande de crack, passível de ser dividida em pelo menos 15 pedras de crack.

Posteriormente, um cão farejador achou outras 3 pedras de crack com as mesmas características das encontradas anteriormente.

Ouvidos na esfera policial, o réu Cristiano afirmou que havia pegado as drogas com "Negão" para vendê- las juntamente ao réu Michael Jordan, tendo este permanecido silente.

A defesa do apelante Cristiano Chaga Ribeiro sustenta a ilicitude das provas colhidas em sua residência (cocaína e crack), ao argumento de que a entrada dos policiais foi arbitrária, baseada em denúncia anônima restrita ao manguezal e sem autorização válida.

Pois bem.

É cediço que o crime de tráfico de drogas, em sua modalidade "ter em depósito" ou "guardar", é de natureza permanente.

A consumação do delito se prolonga no tempo, legitimando a prisão em flagrante a qualquer momento enquanto durar a permanência.

No caso dos autos, a ação policial não se iniciou com a busca domiciliar. Os policiais, após receberem informações sobre tráfico no manguezal, diligenciaram até o local e
flagraram ambos os apelantes em inequívoca situação de traficância
.

Os agentes visualizaram os réus sentados, manuseando e embalando vasta quantidade de entorpecentes (107 buchas de maconha, 15 pedaços maiores, balança de precisão, faca e tesoura).

Esta situação de flagrância, ocorrida no manguezal, constituiu as "fundadas razões" exigidas pela jurisprudência para justificar as diligências subsequentes.

O estado de flagrância de um crime permanente, como o tráfico, excepciona a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI, da CF).

Eis a jurisprudência:

“Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). (STF - HC: 222948 SP, Relator.: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 19/06/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-06-2023 PUBLIC 03-07-2023)”

“(...) O ingresso em domicílio alheio, sem mandado judicial, depende da existência de fundadas razões, baseadas em indícios concretos, que indiquem a ocorrência de crime permanente no interior da residência. 4. A Constituição Federal admite a flexibilização do direito à inviolabilidade domiciliar em casos de flagrante delito, incluindo o tráfico de drogas, considerado crime permanente. (...) (STJ - HC: 825264 PI 2023/0172850-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024)”

Ademais, embora a defesa conteste a validade da autorização, os policiais militares relataram em depoimentos harmônicos que, após a abordagem no mangue, o próprio Cristiano indicou o endereço e sua genitora franqueou a entrada.

Ainda que assim não fosse, a situação de flagrante delito de crime permanente tornava dispensáveis a autorização judicial ou o consentimento do morador.

Portanto, a ação policial foi legítima, e as provas obtidas são lícitas, não havendo nenhum vício a ser sanado.

Ambos os apelantes buscam a absolvição, total ou parcial, alegando ausência de provas seguras para a condenação, especialmente quanto à estabilidade e permanência exigidas para o crime de associação e Cristiano também nega a autoria do tráfico, alegando ser mero usuário.

Autoria e materialidade estão devidamente demonstradas por meio do BU n° 49178497 (fls.24-28), Auto de Apreensão (fl. 17), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 19), bem como pelos depoimentos colhidos na esfera policial e judicial.

Ressalta-se que, o apelante Michael Jordan confessou em juízo a prática do delito de tráfico de drogas, afirmando que estava no local "picando drogas para revender".

Já a negativa de Cristiano, que alega ser apenas usuário, é isolada e contrariada por robustos elementos.

Na fase policial, o próprio Cristiano admitiu que “pegou as drogas com um indivíduo conhecido como 'Negão' para vendê-las junto a Michael Jordan”.

Também admitiu que “iria passar a vender a droga tão logo terminasse de embalar”.

Além disso, os agentes policiais, de forma firme e coerente, afirmaram ter visualizado ambos os réus “cortando e embalando as drogas”.

Ressalta-se, que é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o depoimento de policiais, quando harmônico com os demais elementos de prova e colhido sob as garantias do contraditório, constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação.

Cito o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (STJ – AgRg no AREsp 1152007/TO – Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 01/12/2017)”

Cito também a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

“(...) Os testemunhos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, desde que coerentes com o acervo probatório, são aptos a alicerçar o decreto condenatório. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00005773420238080014, Relator.: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, 2ª Câmara Criminal)”

Ademais, tentativa de Michael em juízo de assumir a propriedade de todas as drogas, inclusive da cocaína e do crack encontrados dentro do armário da residência de Cristiano, carece de qualquer verossimilhança e denota clara tentativa de eximir o comparsa da responsabilidade.

No que tange à associação para o tráfico, as defesas alegam tratar-se de um encontro episódico.

Contudo, as circunstâncias do flagrante demonstram, de forma inequívoca, o vínculo estável e permanente.

Os réus não foram encontrados apenas com a droga; eles possuíam todo o maquinário necessário para o fracionamento e embalo, como balança de precisão, faca e tesoura.

Foram flagrados em plena atividade de "endolação", evidenciando uma clara divisão de tarefas e o
animus
associativo voltado à preparação da droga para venda.

A admissão de Cristiano na delegacia, de que venderia "junto a Michael Jordan", é a prova cabal da associação.

Corrobora esse cenário o depoimento do Policial Militar André Luiz, que declarou em juízo que Cristiano “já era conhecido de outras abordagens e tinham informações prévias sobre o envolvimento dele com o tráfico”.

Dessa forma, a tese de que se tratava de um mero “concurso eventual de agentes” não se sustenta.

A apreensão conjunta de drogas de naturezas diversas (maconha, cocaína e crack) e dos apetrechos de preparo, somada às confissões extrajudiciais e à situação de flagrante, comprova a existência de uma sociedade delitiva estável entre os apelantes, destinada à prática reiterada do tráfico, sendo assim as condenações, devem ser mantidas, não havendo o que se falar de absolvição parcial ou total.

Ambos os apelantes se insurgem ainda contra a fixação das penas-bases, alegando que o juízo
a quo
utilizou fundamentação genérica ou inerente ao tipo penal.

Pois bem.

Analisando a r. sentença, observo que o magistrado de primeiro grau, de fato, incorreu em error in judicando no quantum da exasperação, violando o princípio da individualização da pena.

O magistrado fixou a pena-base de ambos os apelantes em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

Contudo, ao fundamentar, atribuiu a Cristiano Chaga Ribeiro 06 (seis) vetores negativos (Culpabilidade, Conduta Social, Personalidade, Motivos, Circunstâncias e Consequências).

Para Michael Jordan Oliveira Silva, reconheceu expressamente como neutras a Conduta Social e a Personalidade, restando apenas 04 (quatro) vetores negativos (Culpabilidade, Motivos, Circunstâncias e Consequências).

É manifesta a violação à proporcionalidade ao aplicar idêntica pena-base a réus em situações fáticas distintas, desconsiderando a pluralidade de vetores negativados em desfavor de Cristiano.

Sendo assim, mantenho as circunstâncias valoradas negativamente, reconhecendo a idoneidade da fundamentação utilizada pelo juízo de primeiro grau para cada um dos vetores, porém corrijo o cálculo dosimétrico.

Em relação ao réu
Cristiano
Chaga Ribeiro
, redimensiono a pena para 8 (oito) anos e 9 (meses) e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias – multa.

Inexistentes razões de atenuantes e agravantes.

Em relação ao pleito subsidiário da causa de diminuição de pena prevista no § 4° do art. 33, lei 11.343/06, entendo que não merece ser acolhido, uma vez que a concessão do benefício exige, cumulativamente, que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

Como exaustivamente demonstrado na análise da autoria, os apelantes foram condenados, com base em provas robustas, pela prática do crime de associação para o tráfico.

A condenação simultânea por associação e tráfico obsta, por definição, a aplicação do privilégio do § 4º, pois a própria condenação pelo Art. 35 comprova a dedicação a atividades criminosas, requisito legal expresso para o afastamento da minorante.

Sendo assim, fixo a pena definitiva para o apelante Cristiano em 8 (oito) anos e 9 (meses) e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias – multa.

Em relação ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06), e a fim de não incorrer em
reformatio in pejus
, mantenho a pena fixada pelo d. magistrado de piso, sendo a mesma em 5 (cinco) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

Nos moldes do art. 69, CP, fixo a pena definitiva em
13 (treze) anos 9 (nove) meses e 1.775 (mil setecentos e setenta e cinco) dias-multa,
em regime fechado
.

Em relação ao réu
Michael Jordan de Oliveira Silva
, mantenho hígida a fundamentação exposta na r. sentença no tocante à valoração negativa das quatro circunstâncias judiciais.

Contudo, procedendo ao necessário redimensionamento do quantum de exasperação, fixo a pena-base em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, militam em favor do réu Michael Jordan Oliveira Silva as atenuantes da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) e da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP), pelo que atenuo a pena-base, fixando a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

No tocante à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, pleiteada pelo apelante Michael Jordan Oliveira Silva, atenho-me à mesma fundamentação utilizada anteriormente na análise do recurso do corréu Cristiano Chaga Ribeiro, em razão da celeridade processual, uma vez que se trata de idêntica situação jurídica.

Conforme já assentado, a concessão do benefício é juridicamente inviável.

A condenação simultânea pela prática do crime de associação para o tráfico (Art. 35 da Lei nº 11.343/06) obsta, por definição, a aplicação do privilégio do § 4º, pois a própria condenação pelo Art. 35 comprova a dedicação a atividades criminosas, requisito legal expresso que impede o reconhecimento da minorante.

Assim, mantenho o afastamento da causa de diminuição de pena.

Sendo assim, fixo a pena definitiva para o apelante Michael em 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

No que concerne o crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, em relação ao apelante Michael Jordan Oliveira Silva, o d. magistrado de piso valorou negativamente 04 (quatro) circunstâncias judiciais (culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências).

Mantenho a fundamentação em relação à valoração e me detenho apenas ao quantum de exasperação.

Sendo assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1050 (mil e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, reconheço a incidência da circunstância atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal), uma vez que o réu era menor de 21 anos à data dos fatos.

Sendo assim, atenuo a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária em 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Inexistentes agravantes e causas de diminuição de pena a serem consideradas.

Fixo a pena definitiva do delito em 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Em razão do disposto no art. 69, CP fixo a pena definitiva em
8 (oito) anos 9 (nove) meses de reclusão e 1.375 (mil trezentos e setenta e cinco) dias-multa, em regime fechado.

No tocante aos pedidos de fixação de regime inicial aberto e de remessa dos autos para oferecimento de ANPP, é importante registrar que ambos estão intrinsecamente condicionados ao eventual reconhecimento do tráfico privilegiado.

Uma vez mantido o afastamento do redutor do § 4º, as penas finais impostas – 13 (treze) anos e 9 (nove) meses para Cristiano e 8 (oito) anos e 9 (nove) meses para Michael – superam os limites legais para a concessão do regime aberto (art. 33, § 2º, "c", CP) e do Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A, CPP).

Dessa forma, ante o exposto,
CONHEÇO
o presente recurso, para no mérito
DAR-LHE PARCIAL
provimento.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.